Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-68.2023.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800400-68.2023.8.14.0079

APELANTE: MAIKO NOVAES CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0800400-68.2023.8.14.0079

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BAGRE

APELANTE:

MAIKO NOVAES CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Maiko Novaes Castro contra sentença da 1ª Vara Cumulativa de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pelo crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal. O apelante foi preso em flagrante no dia 07.10.2023 por importunar sexualmente a ofendida Elisandra Souza Leal. A defesa pleiteia a absolvição com base na alegação de insuficiência de provas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se as provas produzidas durante o processo são suficientes para a condenação pelo crime de importunação sexual; (ii) se a palavra da vítima, corroborada por provas indiciárias, pode servir como fundamento para a condenação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, autoria e tipicidade do delito são demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas nos autos, incluindo o boletim de ocorrência e depoimentos colhidos pela autoridade policial.

4.

O depoimento da vítima, corroborado pelas declarações das testemunhas Luan Steffany da Cunha e Andrey Leonardo Silva da Silva, é considerado consistente e harmônico, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a condenação por crimes sexuais com base nas palavras da vítima quando não há indícios de falsidade.

5.

A clandestinidade é uma característica do crime de importunação sexual, o que justifica a utilização de provas indiciárias e circunstanciais para inferir a autoria e materialidade do delito.

6.

A tese absolutória de insuficiência de provas não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório é robusto e foi produzido sob o crivo do contraditório.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, tem especial relevância e pode fundamentar a condenação, desde que corroborada por outras provas consistentes.

2.

A clandestinidade inerente ao crime de importunação sexual admite a condenação com base em provas indiciárias e circunstanciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 215-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.051, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.499.453, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.02.2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0800400-68.2023.8.14.0079

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BAGRE

APELANTE:

MAIKO NOVAES CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAIKO NOVAES CASTRO

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 01 (um) ano, a ser cumprido em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 215-A, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese (Id. 21772960), que no dia 07.10.2023, o apelante foi preso em flagrante por importunar sexualmente a ofendida Elisandra Souza Leal.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 215-A, do CP.

O processo tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 21773042) contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição em razão da insuficiência de provas (Id 21773059).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (Id. 21773062).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 21848303).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Dos Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade dos delitos que lhe foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos, por meio das provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, e os termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial (ids.

21772944 a 21772955).

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além dos elementos supramencionados, o Juízo levou em conta também o depoimento especial prestado pela ofendida Elisandra Souza Leal, bem como as declarações feitas pelas testemunhas Luan Steffany da Cunha e Andrey Leonardo Silva da Silva durante a fase instrutória (ids.

21773039- links das mídias de audiência), provas estas que, tomadas em conjunto, ratificam com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia.

Ademais, não se pode ignorar que a clandestinidade é uma marca característica do crime de importunação sexual. Assim, para evitar a impunidade desse tipo de delito, os tribunais superiores têm admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados.

Nesse sentido, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação por cometimento de crime sexual com base nas palavras e no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que não haja razões concretas para que se questione o seu depoimento
[1]
.

É dizer, há uma presunção de que as declarações da parte ofendida são verdadeiras, sendo, contudo, relativa tal presunção, isto é, admitindo-se a apresentação de prova em contrário, o que, no caso em apreço, não ocorreu, pois ao revés, há elementos probatórios robustos que corroboram sua versão.

Acrescento que esta 3ª Turma também perfilha do mesmo entendimento firmado pelo STJ e acima comentado, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo
[2]
.

Por fim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Turma, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas
[3]
.

Com essas considerações, concluo que a tese absolutória não merece guarida.

2.

Do Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento à apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
N
esse sentido, cito: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020
.

[2]
Cito: APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVO NO COMETIMENTO DOS CRIMES SEXUAIS. PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NEGADO. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NÃO CONHECIDO. FALTA DE PROVAS. DUVÍDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA À UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005184-19.2018.8.14.0008 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022).

[3]
Cito:

APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001051-03.2016.8.14.0040 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023).

.

Belém, 19/12/2024